Tribunal: TJDFT
Processo: 0734735-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COGNIÇÃO RESTRITA. NULIDADE DO TÍTULO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. PRECLUSÃO. EFETIVA CONSTRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa exercida na execução, que não se presta para discutir a abusividade de cláusulas contratuais.
2. Aplica-se à cédula de crédito comercial e à nota de crédito comercial o Decreto-Lei no 413, de 9 de janeiro 1969, que prevê, em seu artigo 13, que “importa em vencimento antecipado da dívida resultante da cédula, independente de aviso ou interpelação judicial, a inadimplência de qualquer obrigação do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real”.
3. No caso concreto, as cláusulas atinentes ao inadimplemento e à forma de pagamento amparam o vencimento antecipado da dívida, sendo o título que embasa a execução líquido, certo e exigível.
4. Com o advento do Código de Processo Civil atual, a prescrição intercorrente passou a ter previsão legal (art. 924, inc. V).
5. A Lei no 14.195, de 26.8.2021, alterou o § 4o do art. 921 do CPC, incluindo os §§ 4-A, 5o, 6o e 7o. Antes da referida lei, o termo inicial da prescrição intercorrente era o fim do prazo de 1 ano a partir da suspensão da execução. Após a entrada em vigor da referida lei, o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser o dia em que o exequente teve ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens penhoráveis (art. 921, § 4o, do CPC).
6. No caso dos autos, em razão da constrição de bens dos devedores, deu-se a interrupção do prazo prescricional, que começa a correr a partir da tentativa infrutífera de localização de bens.
7. O prazo prescricional foi objeto de decisão preclusa, o que veda a discussão de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime.